Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. RECLAMAÇÃO POR BARULHO. MULTA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na declaração de nulidade de multa e no cancelamento da infração.
2. Alega que reside no edifício há 16 anos e nunca recebeu reclamação acerca de barulho. Acrescenta que o síndico foi parcial na aplicação das penalidades e que não foram observados o direito de defesa e o contraditório, já que para a formação de assembleia geral extraordinária é necessário o quórum de 1⁄4 dos moradores, o que dificultou sua defesa. Dessa forma, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em conferir a legalidade das penalidades impostas à condômina.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados aos autos corroboram a declaração de pobreza, fazendo a recorrente jus ao benefício da assistência judiciária. Impugnação suscitada nas contrarrazões rejeitada.
5. O artigo 1.336 do Código Civil impõe os deveres aos condôminos, que devem se sujeitar às regras condominiais, sob pena de multa.
6. Consoante a regra de experiência comum, nos condomínios verticais é necessário respeitar o espaço e o silêncio dos demais moradores, sendo normal que o síndico, como representante dos demais condôminos, solicite o abrandamento de excesso de barulho e ruídos.
7. No caso dos autos, a recorrente foi devidamente notificada acerca das reclamações apostas no livro de ocorrência do condomínio, optando por não apresentar recurso nos termos definidos na Convenção de Condomínio. Ressalte-se que a recorrente é advogada e não pode alegar ausência de conhecimento da regra que rege as relações condominiais.
8. Não há nos autos qualquer documento que comprove a alegada dificuldade para a convocação da assembleia, presumindo-se que a recorrente sequer tentou se utilizar do direito garantido pela Convenção. Depreende-se da parcial conversa de whatsapp juntada (ID 68254022 - Pág. 7 e 8) que a recorrente tinha livre acesso ao síndico e buscou esclarecimentos acerca das reclamações, mas em nenhum momento tentou formalizar o recurso. Não procede, portanto, a alegação de ilegalidade das penalidades impostas.
9. No que se refere à perturbação, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que os barulhos produzidos pela autora em seu apartamento entre 22h e 06h, embora não se possa precisar do que se trata, não correspondem aos ruídos esperados das atividades comuns do lar durante o período de silêncio.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 1336.